Tribunal: TJMT
Processo: 1027092-44.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027092-44.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 865.893.001-78 (APELADO), GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. OPERAÇÕES ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de empréstimos e transferências fraudulentas realizados na conta de servidor público temporário mediante golpe de engenharia social, condenando o banco à restituição dos valores e ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fraude perpetrada por terceiros, mediante manipulação psicológica do consumidor, caracteriza excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima; (ii) verificar se a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação por meio de evidências técnicas auditáveis; e (iii) avaliar a ocorrência de dano moral e a proporcionalidade do valor fixado.

III. Razões de decidir

3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros, pois tais eventos constituem fortuito interno inerente ao risco do empreendimento, conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A falha na prestação do serviço manifesta-se pela ineficiência dos sistemas de segurança e monitoramento que permitiram a realização de transações vultosas e em clara dissonância com o perfil financeiro e a capacidade econômica do correntista, sem bloqueio preventivo adequado.

5. A ausência de registros técnicos essenciais, como logs de endereço IP, identificação do dispositivo (Device ID) e trilha de auditoria do consentimento eletrônico, impede o reconhecimento da validade das operações, não sendo a mera alegação de uso de senha pessoal suficiente para suprir o ônus probatório da instituição financeira.

6. O dano moral decorre da quebra da confiança depositada na guarda do aporte econômico e da angústia gerada pela privação de verba alimentar, sendo o montante indenitário de R$ 5.000,00 condizente com os parâmetros da razoabilidade e com a função pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ocorrência de fraude bancária mediante engenharia social não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando o sistema de segurança se mostra ineficiente para detectar e impedir movimentações financeiras atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor. 2. Compete ao banco a prova da regularidade da contratação digital mediante a apresentação de registros técnicos auditáveis que vinculem o consentimento à operação realizada."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, 6º, VIII, 14, § 1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais” (Proc. nº 1027092-44.2023.8.11.0002), ajuizada contra o apelante por SERGIO DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a inexistência da transferência e dos contratos sub judice e a inexigibilidade dos empréstimo realizados; devolução das parcelas descontadas, na forma simples; condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 357867393).

Em suas razões recursais, o Banco apelante defende a regularidade das contratações, afirmando que foram realizadas mediante uso de senha pessoal e sigilosa em canais digitais.

Argumenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, sob a tese de que o autor foi alvo de "engenharia social" (golpe da falsa central), o que romperia o nexo de causalidade.

Por fim, insurge-se contra a condenação em danos morais, alegando ausência de prova de abalo psíquico.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente; alternativamente, a redução do valor indenizatório (cf. Id. nº 357867394).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 357867397).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia reside em verificar se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de empréstimos e transferências realizados na conta do autor/apelado.

Na origem, o autor narrou ser servidor público temporário do Estado de Mato Grosso e possuir conta junto à instituição financeira desde 2004, sem histórico de margem de crédito expressiva. Relatou que, em 29 de maio de 2023, ao buscar informações sobre programa de pontos na agência bancária, recebeu um link para cadastro na plataforma Livelo. Após o procedimento, recebeu ligação de indivíduo que se identificou como preposto do banco, informando sobre suposta invasão em sua conta e orientando-o a comparecer novamente à agência. Em nova visita à unidade física, seguindo orientações que acreditava serem de funcionários, constatou a realização de diversas transferências desconhecidas e a contratação de empréstimos, incluindo antecipação de 13º salário, que totalizaram montante superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos contratos e das transferências impugnadas, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O fundamento central da decisão repousou na falha de segurança do serviço bancário, que permitiu operações vultosas e atípicas ao perfil do consumidor, sem que o banco lograsse êxito em comprovar a regularidade do consentimento ou a higidez das transações, apesar da inversão do ônus da prova.

Inconformado, o Banco do Brasil defende a regularidade das contratações, afirmando que foram realizadas mediante uso de senha pessoal e sigilosa em canais digitais. Argumenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, sob a tese de que o autor foi alvo de "engenharia social" (golpe da falsa central), o que romperia o nexo de causalidade. Por fim, insurge-se contra a condenação em danos morais, alegando ausência de prova de abalo psíquico, ou, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Inicialmente, registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Isso implica reconhecer a vulnerabilidade do consumidor e a necessidade de observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação adequada, previstos nos arts. 4º, 6º e 46 do CDC.

Contudo, a aplicação das normas consumeristas não implica, por si só, na procedência dos pedidos, sendo necessário verificar, à luz do conjunto probatório, se houve efetivamente falha na prestação do serviço ou prática abusiva por parte da instituição financeira que justifique a intervenção judicial para modificar ou anular o contrato livremente celebrado.

Não há qualquer reparo possível aos fundamentos da r. sentença, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto à procedência do pedido autoral, eis que, por se tratar de demanda submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da instituição financeira deve ser apurada de forma objetiva, não podendo ser afastada com base em alegação isolada de validade do empréstimo, pois, considerando o dever do réu de demonstrar a contratação do empréstimo questionado nos autos, seja por força da inversão do ônus da prova, seja pela impossibilidade de produção de prova negativa pelo autor quanto a não contratação do serviço, não tendo se desincumbido do ônus que lhe pertence, está caracterizada a irregularidade praticado pela instituição bancária.

É dever das instituições bancárias conferir segurança aos seus sistemas operacionais, devendo adotar todas as medidas cabíveis e se manter sempre vigilante e atenta a possíveis lacunas para ocorrência de fraudes, além de adotar mecanismos eficientes para resposta contra ardis da qual seus correntistas possam ser vítimas, clientes que à instituição financeira confiam e depositam seu aporte econômico.

O eg. STJ há muito decidiu que o dano derivado de fraude praticada por terceiros junto à instituição bancária caracteriza fortuito interno, de total responsabilidade do fornecedor do serviço porque ínsito ao risco do empreendimento, em que se fixou a tese de que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
”(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011), e, posteriormente, consolidada com a edição da súmula nº 479:

Súmula nº 479:As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sobre a teoria do risco do empreendimento, trago a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“
Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos”.
(Programa de Responsabilidade Civil.São Paulo: Atlas, 2008, p. 475-476).

Logo, considerando que os danos alegados pela parte autora decorreram comprovadamente de fraude bancária, cuja responsabilidade está inserta aos riscos dos serviços bancários, correta é a conclusão de que houve falha na prestação de serviço, configuração de responsabilidade objetiva do Banco e o dever de indenizar, afinal, além de ser inconteste que a parte autora sofreu prejuízo financeiro ao ter valores retirados de sua conta sem ter solicitado tal empréstimo, houve quebra da confiança e injustificada negativa de restituição do prejuízo sofrido pelo apelado quanto à contestação dos débitos efetuados por meio de fraude.

Ademais, o argumento defensivo de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não socorre o apelante no presente caso. Embora o autor tenha, em certa medida, interagido com os fraudadores, o defeito do serviço reside na ineficiência dos sistemas de segurança e monitoramento do Banco. É imperativo reconhecer que as transações que ultrapassaram a cifra de R$ 100.000,00 representam uma anomalia gritante em relação ao perfil de um servidor temporário que, conforme relatado, sequer possuía margem de crédito disponível habitualmente.

Cumpre salientar, ainda, que a instituição financeira não colacionou aos autos qualquer elemento probatório idôneo capaz de demonstrar, com o mínimo grau de segurança jurídica exigível, a efetiva manifestação de vontade da parte autora no ambiente digital e a regularidade do procedimento de contratação eletrônica alegadamente realizado, na medida em que, inexistem nos autos registros técnicos essenciais à validação da contratação, tais como aceite eletrônico auditável, assinatura digital certificada, identificação biométrica, georreferenciamento, logs de endereço IP, Device ID do equipamento utilizado, histórico de autenticação em múltiplos fatores (MFA), trilha de auditoria do procedimento eletrônico ou gravações do processo de contratação digital. Tais elementos constituem mecanismos ordinariamente empregados pelas instituições financeiras para assegurar a autenticidade, integridade e rastreabilidade das operações realizadas em ambiente virtual.

Em sentido contrário, a instituição financeira limitou-se a juntar suposto instrumento contratual desprovido de assinatura digital certificada, acompanhado apenas de alegações genéricas acerca da utilização de senha pessoal pelo consumidor. Todavia, tais informações, isoladamente consideradas, não possuem força probatória suficiente para comprovar a efetiva contratação, especialmente diante da ausência de registros técnicos que permitam vincular, de forma inequívoca, a operação à parte autora.

A fragilidade do conjunto probatório apresentado revela-se ainda mais evidente quando se considera a natureza e a relevância econômica das operações discutidas, circunstâncias que impõem à instituição financeira elevado dever de cautela, segurança e comprovação da regularidade da contratação. Não se pode admitir que a mera inserção de dados pessoais ou a alegação de utilização de senha sejam consideradas prova bastante da manifestação válida e consciente de consentimento do consumidor, sobretudo em contexto de alegação de fraude e inexistência de contratação.

Dessa forma, a ausência de documentação técnica apta a demonstrar o percurso completo do consentimento eletrônico impede o reconhecimento da validade da contratação impugnada, evidenciando o descumprimento do ônus probatório que incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO –FRAUDECOMPROVADA – CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Toda a operacionalização dafraudefoi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelobanco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso dafraude(o que não é o caso dos autos), a responsabilidade dobancopermanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelobanco, foi o instrumento viabilizador do ilícito. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contrafraudesque possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelosbancos. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos defraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro. Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que afraudeperpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1029143-13.2020.8.11.0041 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 22/06/2022 - DJE 24/06/2022)

Quanto ao valor indenizatório, realmente causa espécie a alegação de que o módico montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado, aliás, bem abaixo do valor indenizatório costumeiramente arbitrado para casos semelhantes, vai impactar a economia da referida instituição financeira e, por outro lado, causar o escândalo financeiro do enriquecimento sem causa do pobre autor. Difícil crer!

O valor está perfeitamente alinhado à justa medida compensatória e pedagógica cabível para o tipo de situação/lesão em foco, e de modo algum violando, em qualquer medida, aspectos do comedimento, da proporcionalidade e da justeza do procedimento de arbitramento indenizatório.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026